Tribunal: CARF
Processo: 11060.002974/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.002974/2009-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
FUNDACAO SEPEENSE DE EDUCACAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/63) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 54/56), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A entidade acima identificada foi notificada a recolher as
contribuições destinadas a terceiros: Salário-Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE, incidentes sobre retribuições pagas, devidas ou creditadas a
empregados nas competências 01/2004 a 12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002974/2009-86
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.501 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002974/2009-86

Os valores originários das contribuições apuradas constam do
Discriminativo do Débito - DD (fl.10/16). A base imponível é apresentada no
“Relatório de Lançamentos" (fl.4/8) e os fundamentos legais do débito afiguram-
se nas folhas 17/19.
A exigência fiscal é de R$ 31.294,50 (trinta e um mil, duzentos e
noventa e quatro reais e cinqüenta centavos), consolidado em 10/11/2009 com
multa correspondente à prevista para pagamento “após o 15° dia do recebimento
da notificação". Para os demais momentos do débito, há de se observar os
percentuais do anexo "Instrução para o Contribuinte" - IPC (fl.2).
A autuada se insurge contra o lançamento fiscal, apresentando, no
prazo regulamentar de defesa, as razões consubstanciadas no instrumento das
folhas 28/29 em que alega, em síntese:
-Em momento algum foi informado pelo INSS ou Receita Federal
da obrigatoriedade do recolhimento da parte de terceiros;
-A Fundação foi declarada de Utilidade Pública Federal pela
Portaria n° 1.477, de 31 de agosto de 2007, publicada no Diário Oficial da União
de 03/07/2007;
-A Fundação foi extinta em dezembro de 2007, quando dispensou
todos os funcionários e recolheu os encargos sociais correspondentes.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE SER REQUERIDA
Ainda que admitida a entidade como filantrópica e beneficente de
assistência social, a isenção, no período em questão, era efetivada por
despacho da autoridade administrativa competente, em requerimento
específico em que o interessado fazia prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos para sua concessão.

A 3a Turma da DRJ/STM julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário transcrevendo as alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 24/08/2010 (e-fl. 61); Recurso Voluntário
protocolado em 31/08/2010 (e-fl. 62).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.501 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002974/2009-86

Tendo em vista que a recorrente traz os mesmos argumentos de sua impugnação,
reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento Interno do
CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
A propósito do autoenquadramento da empresa como isenta
(código FPAS 639 na GFIP), ainda que admitida como filantrópica e beneficente
de assistência social, a isenção, no período em questão, era efetivada por
despacho da autoridade administrativa competente, em requerimento específico
em que o interessado fazia prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos para sua concessão, a saber:
Lei n° 8.212/91
Art. 55...
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este
artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, que terá o prazo de 30 dias para despachar o pedido.
Segundo informação da autoridade lançadora, a entidade não
requereu a isenção, de forma que não se afigura como entidade isenta. Assim, no
período em questão, não ocorreu a exclusão do crédito das contribuições
destinadas a terceiros.
Frente à obrigação vencida e não paga do sujeito passivo é
imperiosa a atuação da autoridade administrativa no sentido de instaurar o
procedimento de lançamento. E o que determina o art. 37 da Lei n° 8.212/91, in
verbis:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento
de benefício reembolsado, a fiscalização lavrará notificação de
débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme
dispuser o regulamento.
Isso posto, voto pela IMPROCEDÊNC1A DA IMPUGNAÇÃO e
manutenção do crédito decorrente do lançamento fiscal.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.501 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002974/2009-86

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital